Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-35.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE. AUTOMOBILÍSTICO. RESSARCIMENTO. VALORES. CONSERTO. VEÍCULO. ABATIMENTO. FRANQUIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais referente a montante despendido com o conserto de veículo envolvido em acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o montante adequado referente aos danos materiais causados por acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As associações de proteção veicular, embora distintas das seguradoras, compartilham características que autorizam a aplicação analógica das normas do Código Civil relativas ao contrato de seguro.
4. O valor relativo à franquia corresponde à coparticipação atribuída na apólice de seguro ao segurado nos prejuízos indenizáveis decorrentes de sinistros cobertos, que deve ser abatido em caso de utilização da cobertura securitária, sob pena de enriquecimento sem causa da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.

Tese de julgamento: ­­“1. A aplicação analógica das normas do contrato de seguro é admissível às associações de proteção veicular, diante da semelhança estrutural e funcional. 2. O valor da franquia paga pelo segurado deve ser deduzido do montante a ser ressarcido pela seguradora em ação regressiva contra o causador do dano”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0724247-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT ApCiv 0708208-88.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma, j. 21.11.2023; ApCiv 0700397-83.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 4.10.2023; Súmula no 188/STF.